Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. PERMISSÃO LEGAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INTEGRALIDADE. PRINCÍPIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DOS PLANOS DE SAÚDE. ECONOMICIDADE DOS CONTRATOS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. COBERTURAS ILIMITADAS GERAM MENSALIDADES EXORBITANTES.
1. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluído em lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar.
2. Se os planos/seguros de saúde fossem obrigados a fornecer medicamentos em geral para uso domiciliar, mesmo com ordem judicial, o prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário seria bem superior e muitos pagariam, também, valores exorbitantes por medicamentos que nunca utilizariam. A primeira consequência econômica dessa ampliação seria a exclusão da cobertura de milhares de vidas, inviabilizada pela falta de condições de pagamento do preço estratosférico que passaria a custar esses produtos, que já não são acessíveis a muitos brasileiros exatamente pelo preço elevado.
3. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm por princípio a integralidade, como ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Nos termos da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, à exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas, um medicamento específico para tratamento de esclerose múltipla e, ainda, alguns dispositivos para assistência domiciliar em regime de home care.
5. Como a exclusão assistencial está expressamente prevista em lei, tanto em sentido formal (Lei no 9.656/98) quanto em sentido material (Resolução Normativa - RN no 428/2017 da ANS), não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos/dispositivos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no item anterior.
6. Recurso conhecido e provido.